Tribunal: TJMT
Processo: 1013750-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar das alegações, a impetrante não logrou êxito em comprovar que há vagas disponíveis a serem preenchidas pelos candidatos classificados no âmbito do cargo e polo pretendidos.
2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013750-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), CLEIVA PEREIRA OURIVES - CPF: 711.966.411-53 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 4o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
pesar das alegações, a impetrante não logrou êxito em comprovar que
há vagas disponíveis a serem preenchidas pelos candidatos classificados no âmbito do cargo e polo pretendidos.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
CLEIVA PEREIRA OURIVES

AGRAVADO
: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Cleiva Pereira Ourives
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao
(
Id. 147400234), denegou a segurança pleiteada, por não
restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo
mandamus.

Nas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão agravada alegando preterição, em razão de que durante a vigência do concurso público, mesmo havendo candidatos classificados no cadastro de reserva aguardando nomeação, houve publicação de processo seletivo para contratação temporária, demonstrando a existência de vagas.

Assevera que,
busca a garantia de seu direito de exercer a função para a qual foi aprovada, considerando que o cadastro de reserva prevê especificamente a nomeação dos candidatos caso surjam as vagas e a necessidade destes profissionais.

Com esses argumento, requer o processamento do agravo interno, em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID. 155236178), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
Cleiva Pereira Ourives
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao
(
Id. 147400234), denegou a segurança pleiteada, por não
restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo
mandamus.

Nas razões recursais, a Agravante alega preterição, em razão de que durante a vigência do concurso público, mesmo havendo candidatos classificados no cadastro de reserva aguardando nomeação, houve publicação de processo seletivo para contratação temporários, demonstrando a existência de vagas.

Assevera que,
busca a garantia de seu direito de exercer a função para a qual foi aprovada, considerando que o Cadastro de reserva prevê especificamente a nomeação dos candidatos caso surjam as vagas e a necessidade destes profissionais.

Com esses argumento, requer o processamento do agravo interno, em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada.

Pois bem.

Pretende a Agravante a reforma da decisão agravada, objetivando o reconhecimento de seu direito à nomeação ao cargo de professor de educação básica – língua portuguesa.

In casu,

verifica-se que, os argumentos colacionados pela Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto, não restou demonstrado o direito líquido e certo da agravante, em ser nomeada
ao cargo de Professor de Educação Básica – língua portuguesa.

Isso porque, e
xtrai-se dos autos que, a Agravante participou do Concurso Público Estadual, regido pelo Edital no 01/2017 - SEDUC, destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Professor da Educação Básica Língua Portuguesa, que previa
a existência de 27 (vinte e sete) vagas
, para a cidade de Rondonópolis-MT, do qual restou
classificada em 76o lugar (cadastro de reserva).

Argumenta que, durante o prazo de vigência do concurso, a SEDUC, publicou edital de processo seletivo simplificado para contratos temporários, para diversos municípios, incluindo o Município de Rondonópolis, demonstrando, assim a existência de vagas para o cargo.

Todavia, é sabido que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público.

2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014.

4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”.

(RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 25/5/2016).

No caso, a impetrante não demonstrou as condições acima, visto que, não foi aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital, inexistiu preterição na ordem de classificação e inexistiu a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Ademais,
a simples contratação de servidores temporários, por prazo determinado, por si só,
não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias
, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Além disso, não se verifica que as citadas contratações temporárias, se operam de forma arbitrária ou imotivadas, de modo a evidenciar o direito da impetrante ora agravante, de forma que, se preserva o poder discricionário da Administração Pública, a quem cabe avaliar a conveniência e melhor oportunidade de prover seus quadros.

Assim, as razões lançadas no Agravo Interno não constituem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, na medida em que repete as alegações recursais, sem infirmar o posicionamento adotado pelo Relator na decisão agravada, conforme determina o § 1o do art. 1.021 do CPC.

Além disso, ao interpor o presente recurso, a Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023